Tribunal: TCU
Processo: 000.101/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a maturidade da Estratégia Rotas de Integração Nacional, em especial quanto à qualidade da sua implementação e quanto ao alcance de seus objetivos e metas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria, realizada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de avaliar a maturidade da Estratégia Rotas de Integração Nacional, em especial quanto à qualidade de sua implementação e quanto ao alcance de seus objetivos e metas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 11 da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que: 9.1.1. adote as medidas necessárias para a plena institucionalização do Comitê Nacional das Rotas, em atendimento ao disposto no art. 15 da Portaria-MIDR 2.737, de 23/8/2023; 9.2.2. disponibilize, no sítio eletrônico do Ministério, o modelo de regimento de comitê gestor dos sistemas produtivos e inovadores, de que trata o art. 11, § 2o, da Portaria MIDR 2.737/2023; 9.1.3. estruture as atividades de monitoramento e avaliação da Estratégia Rotas, nos termos do art. 4o, inciso III, do Decreto 9.203, de 22/11/2017; 9.1.4. estruture as atividades de gestão de riscos e controles internos (GRCI) da Estratégia Rotas, em observância às diretrizes e obrigações estabelecidas nos arts. 4o, inciso VI, e 17 do Decreto 9.203/2017 e no art. 2o, inciso V, da Instrução Normativa Conjunta MP-CGU no 1, de 10/5/2016; 9.2. informar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, à Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, à Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados e à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal acerca do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos, em observância ao disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, após terem sido providenciadas as devidas comunicações e a autuação, nos termos do art. 243 desse mesmo normativo, do processo de monitoramento.